Tribunal: TJDFT
Processo: 0737788-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737788-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURILIO NUNES DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARCOS NOGUEIRA CHAGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Amaurilio Nunes de Azevedo Filho contra a decisão proferida nos autos da ação de execução de contrato de locação de imóvel residencial (SQSW 105, Bloco F, Apartamento 113) ajuizada pelo Espólio de Marcos Nogueira Chagas em desfavor de Anna Karolina Neiva Blanco Farias, em que o d. juízo a quo, ante a dificuldade de citar a parte executada, deferiu o pedido deduzido pela parte exequente para promover a citação por meio dos advogados constituídos em outros autos, reputando, pois, válida a citação na pessoa do advogado Amaurilio Nunes de Azevedo Filho, ora agravante. (ID 19302149). Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a procuração é documento particular, que confere poderes nos autos do processo em que fora juntada, inexistindo no ordenamento jurídico previsão para que a outra parte possa juntar procuração particular da parte contrária sem a devida autorização ou substabelecimento, seja da parte ou dos mandatários. Aduz que, esgotados os meios de citação pessoal, deve se proceder à citação por edital, somente sendo válida a citação na pessoa do advogado quando a parte representada comparece espontaneamente nos autos e junta a procuração (CPC, art. 256). Reitera que não mais representa a executada desde 2018, a qual contatou o agravante somente para saber o motivo do bloqueio judicial em sua conta bancária, com o simples intuito de uma consultoria. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de tornar “sem validade o ato praticado pelo agravado de juntar a procuração do agravante aos autos, sem autorização ou substabelecimento, bem como o cancelamento de todos os atos praticado derivados deste ato, deferindo a aplicação de multa no importe de 10% do valor da causa do processo originário ao agravado, bem como a condenação do mesmo ao pagamento de honorários advocatícios.” Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita. Em atendimento aos despachos de IDs 19345614 e 19859691, o agravante juntou documentos para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, examino o pedido de gratuidade de justiça. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante, advogado, encontra-se, no momento, em dificuldade financeira, haja vista os extratos bancários sem saldo positivo e as faturas de água e energia elétrica com débitos vencidos (ID 20061003 e seguintes). O agravante afirma, ainda, que não declara imposto de renda, por não ter renda anual maior que R$ 28.559,70 (vinte e oito mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) (ID 19464618) e que não possui cartão de crédito, devido à precária condição financeira e às restrições em empresas de proteção ao crédito (ID 20061002). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência, razão pela qual concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que a procuração em questão fora outorgada pela executada ao agravante e ao advogado Gilberto de Araújo Azevedo “para o foro em geral, com a cláusula ad negotia, ad judicia et extra, ao qual confere amplos poderes, por prazo indeterminado, para atuar judicial ou administrativamente praticando todos os atos necessários à defesa da outorgante” (ID 21669889). Com efeito, não fora outorgada para processo específico, mas para a sua defesa em geral e por prazo indeterminado. Aliás, aludido instrumento de mandato fora juntado nos autos do processo no 0724736-42.2018.8.07.00001, que versa sobre ação de indenização por danos morais, ajuizada pela ora executada contra o ora exequente, cujo pedido fora julgado improcedente e confirmado em segundo grau. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO. 1. A reparação de danos morais, diferentemente daquela relativa a danos patrimoniais, não se volta à recomposição do patrimônio do ofendido, como restabelecimento puro e simples do status quo ante. Visa, acima de tudo, compensar, de alguma forma, as aflições da alma humana, nas dores provocadas pelas mágoas produzidas em decorrência de lesões íntimas. Desse modo, para a configuração de dano moral, necessário que o fato seja capaz de causar profundo transtorno e sofrimento no âmago do indivíduo. 2. Somente em hipóteses de o credor exceder os limites do razoável ao efetuar cobrança de dívida tem ensejo o pedido de indenização por danos morais. 3. Inviável a aplicação da multa contratual por exigir a devolução do imóvel antes do término do prazo locatício quando o locatário está inadimplente. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1261386, 07247364220188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, a dívida mencionada no julgado acima ementado, decorre do contrato de locação residencial firmado entre as partes (SQSW 105 BLOCO F AP 113, SETOR SUDOESTE), objeto da presente execução, sendo que a executada, até a presente data, continua sendo patrocinada pelos advogados, dentre os quais o agravante, de sorte que a alegação de que houve a renúncia ou revogação do mandato não se coaduna com o que consta dos autos. Nesse contexto, considerando que a procuração fora outorgada com amplos poderes para o foro geral (ad-judicia et extra), contendo, outrossim, poderes específicos para citação, por prazo indeterminado, reputa-se válida a citação da executada na pessoa do agravante, na forma do que preconiza o art. 242 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora